Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703842-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO SERIDO LIMA PACIENTE: ELIAS BISSOLI PINTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Recebido no plantão judicial do dia 7.2.21, às 20h40. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fabio Seridó Lima, advogado, em favor de Elias Bissoli Pinto (equivocadamente indicado Gabriel Conceição de Carvalho), em que requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente, determinada ao fundamento de que “é necessária para a manutenção da ordem pública”, pois o paciente possui “condenação por receptação (2011.01.1.227402-8), receptação e furto (2012.01.1.006230-8), denunciação caluniosa (2006.03.1.003329-3) e porte de arma (2017.04.1.001936-8).” Narra que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com a pessoa de Gabriel Conceição de Carvalho, em razão da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003, para o qual foi estipulada a fiança de R$ 30.000,00 para o paciente e de R$ 5.000,00 para Gabriel. Ressalta, contudo, ter sido impossibilitado de arcar com a fiança estipulada em razão da celeridade na tramitação do auto de prisão em flagrante, que foi distribuído ao TJDFT “apenas 3 horas do flagrante” e a audiência de custódia realizada pouco mais de 5 horas depois da distribuição. Defende a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em provisória, ao fundamento de faltar nela fundamentação específica, bem como por ser genérica a ponderação dos antecedentes criminais. É o relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Grinover, Magalhães e Scarance pontificam que a concessão de liminar vem sendo admitida pela jurisprudência, em caráter excepcional, sempre que presentes os requisitos das medidas cautelares em geral (fumus boni iuris e periculum in mora). (RECURSOS NO PROCESSO PENAL. Editora Revista dos Tribunais. 2a Edição. 2a Tiragem. São Paulo. 1998, pg. 371). In casu, conforme relatado, o constrangimento ilegal adviria, primeiramente, da celeridade na tramitação do auto de prisão em flagrante e na realização da audiência de custódia, constituindo verdadeiro óbice ao pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial. É certo, contudo, que a celeridade, notadamente nos casos envolvendo a persecução penal, não pode constituir causa hábil a configurar constrangimento ilegal, exceto se não assegurada as garantias da ampla defesa e do contraditório. Na hipótese dos autos, ao revés, a célere tramitação do auto de prisão em flagrante para realização da audiência de custódia constituiu verdadeira consagração da garantia constitucional de o réu de ser apresentado à autoridade judicial no menor prazo possível, na forma como determina o artigo 5o, LXII da CF e 310 do CPP. De outro lado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva e, por consequência, a impossibilidade de pagamento da fiança anteriormente arbitrada pela autoridade policial decorre da própria aplicação da lei penal, por conta da gravidade do delito imputado ao paciente e da garantia da ordem pública. A ficha de antecedentes penais do paciente constitui indício suficiente do perigo gerado para o caso de ser mantido em liberdade. Por estas mesmas razões, vê-se, que a decisão indigitada ilegal não padece dos vícios apontados. A conversão está fundada na garantia da ordem pública, ante a reiteração de condutas criminosas pelo paciente. Salienta-se, à propósito, que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado -SEEU, o ora paciente ainda está cumprindo pena por crime da mesma natureza em Brasília e também por receptação na Comarca de Valparaíso de Goiás. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pretendida. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2021. Carmelita Brasil Desembargadora Plantonista